Tribunal: TCU
Processo: 040.873/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante convênio cujo objeto foi a Modernização da Guarda Municipal com o fim de reduzir os incides de violência e criminalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do convênio 107/2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os responsáveis Sr. José Nilton Azevedo Leal e Instituto de Promoção da Segurança Pública Municipal (Prosem), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa oferecidas pelo Sr. Marcus Vinícius de Oliveira Júnior; 9.3. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, e 17 da Lei 8.443/1992, as contas do Instituto de Promoção da Segurança Pública Municipal (Prosem) e do Sr. Marcus Vinícius de Oliveira Júnior; 9.4. julgar irregulares, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c" c/c os arts. 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Sr. José Nilton Azevedo Leal, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/7/2011 31.262,57 4/8/2011 6.239,03 3/8/2011 9.393,15 3/8/2011 9.393,15 3/8/2011 9.393,15 3/8/2011 9.393,15 18/7/2011 25.707,56 18/7/2011 25.707,56 3/8/2011 67.235,16 9.5. aplicar ao Sr. José Nilton Azevedo Leal a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, com base no art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992. 9.9. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública, ao Instituto de Promoção da Segurança Pública Municipal (Prosem), ao Sr. José Nilton Azevedo Leal e ao Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Junior; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.